Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos por Clara Pandolfi dos Santos em que a autora repisa os mesmos argumentos dos embargos anteriores, defendendo a necessidade de inversão do ônus da prova. A autora não aponta vício na decisão, mas sustenta “a necessidade de reforma da decisão, para que seja concedido à Embargante o direito a inversão do ônus da prova”.
2. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive a ausência de verossimilhança nas alegações da consumidora a autorizar a inversão do ônus da prova, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional.
3. No caso, revela-se apenas repetido inconformismo do embargante com a decisão proferida e sua pretensão à reapreciação da matéria.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
5. Os presentes embargos novamente não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, porquanto se resumem a repisar a necessidade de inversão do ônus d prova.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.